Tribunal: STF
Processo: ARE 1581827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto à repercussão geral, alegando a parte embargante a existência de contradição e omissão, bem como requerendo o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso extraordinário e, simultaneamente, tecer considerações sobre o mérito da controvérsia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de condenação fundada exclusivamente em provas inquisitoriais não submetidas ao contraditório judicial.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado fundamenta de forma expressa a inadmissibilidade do recurso extraordinário na ausência de demonstração adequada da repercussão geral, vício suficiente para impedir seu conhecimento.

    A menção à fragilidade da tese defensiva constitui reforço argumentativo e não implica exame de mérito do recurso extraordinário, não configurando contradição.

    Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do óbice formal e a exposição complementar acerca da ausência de plausibilidade da tese suscitada.

    O acórdão enfrenta adequadamente a alegação de condenação baseada exclusivamente em provas inquisitoriais ao consignar a existência de provas produzidas em juízo, como depoimentos, confissões e provas técnicas.

    O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.